Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713098-69.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REGINALDO NUNES DOS SANTOS D E S P A C H O Regularize a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A sua representação processual, haja vista que o prazo de validade da procuração de ID.13929371 - p.3-4 - expirou. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora